Tribunal: TJBA
Processo: 8006556-07.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006556-07.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELMA MARIA TORRES LIMA Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de 06 (seis) licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas ao longo do vínculo funcional mantido com o Município de Paulo Afonso, sob o fundamento de ausência de ingresso por concurso público e de inexistência de efetividade ou estabilidade excepcional. A autora foi admitida em 01/01/1988, aposentou-se pelo RGPS em 31/07/2019, permaneceu em atividade até 06/04/2021 e pleiteia a indenização correspondente a 18 meses de licença-prêmio não gozados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal aposentada, admitida sem prévia aprovação em concurso público, faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, quando a legislação municipal não estabelece distinção entre servidores efetivos e estabilizados para fins de concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.207/2011 assegura licença-prêmio aos servidores municipais após cada quinquênio de efetivo exercício, sem exigir provimento por concurso público como requisito para a concessão do benefício. A distinção constitucional entre estabilidade e efetividade, prevista no art. 41 da CF/1988 e no art. 19 do ADCT, somente produz efeitos quando a legislação local estabelece tratamento diferenciado, o que não ocorre no caso. O princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988) impede a criação de restrição não prevista em lei, vedando ao intérprete limitar o alcance de norma municipal que não distingue categorias de servidores. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do TJ-BA consolida o entendimento de que a licença-prêmio é extensível a todos os servidores quando o estatuto local não diferencia efetivos e estabilizados, sendo devida a conversão em pecúnia após a aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 721.001 (Tema 635), admite a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos quando inviável o gozo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, entendimento aplicável à licença-prêmio regularmente adquirida. A impossibilidade de fruição das licenças-prêmio após a aposentadoria e exoneração converte o direito ao gozo em direito à indenização correspondente. A indenização deve corresponder a 03 (três) meses da última remuneração em atividade por interstício, consideradas as vantagens permanentes gerais e pessoais permanentes, excluídas as verbas eventuais, com atualização pela Taxa SELIC a contar da aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, sem incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária, em razão de sua natureza indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada quando a legislação local não condiciona o benefício ao provimento por concurso público. 2. A distinção entre estabilidade e efetividade somente afasta vantagens funcionais quando houver previsão legal expressa estabelecendo tratamento diferenciado. 3. A impossibilidade de fruição de licença-prêmio regularmente adquirida gera direito à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 41; ADCT, art. 19; Lei Municipal nº 1.207/2011; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001 (Tema 635 da Repercussão Geral); TJ-BA, Apelação nº 8000051-07.2019.8.05.0158, Rel. Desª Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2017; TJ-BA, Apelação nº 8006537-98.2022.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, pub. 13/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8002745-69.2023.8.05.0105, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, pub. 11/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8006556-07.2022.8.05.0191, em que figura como apelante CELMA MARIA TORRES LIMA e apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria